Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL HIPOTÉTICO. ATIVIDADE DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO POPULAR. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
2. Não se considera ultra petita a sentença que impõe obrigação logicamente decorrente da procedência de pedido formulado na petição inicial.
3. A Ação Popular, disciplinada no artigo 5°, LXXIII, da Constituição Federal e na Lei no 4.717/65, destina-se, exclusivamente, à desconstituição de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade em que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, razão pela qual se evidencia como meio inadequado à imposição de obrigação de fazer à Administração Pública.
4. Preliminares de ilegitimidade passiva e de sentença ultra petita rejeitadas.
5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício acolhida e determinada a extinção do feito sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido e provido.